Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (ART. 38, § 2o, DA LEI N.o 8.245/1991).
1. O requerimento para correção do valor da causa pelos Autores apenas na fase recursal, notadamente quando a sentença tenha julgado improcedente o pedido que ensejou a majoração do valor da causa objeto da tese não merece acolhimento, uma vez que a matéria já se encontra preclusa e sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. Inteligência do art. 329 e art. 292, § 2o, do CPC.
2. Nos termos do art. 38, § 2o, da Lei n.o 8.245/1991, no contrato de locação a caução em dinheiro deverá ser depositada em caderneta de poupança e restituída em favor do locatário, devendo reverter em seu benefício todas as vantagens dela decorrentes; a incidência de correção monetária e juros moratórios na restituição da quantia decorre da própria lei, sob pena de enriquecimento ilícito do locador.
3. É assente o entendimento da jurisprudência pátria de que o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de compensação a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, sob pena de banalização do instituto.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os Recorridos, solidariamente, a restituírem em favor dos Autores a quantia de R$ 2.939,55 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a qual deve ser corrigida monetariamente pelos índices da caderneta de poupança a partir do dia 12/03/2021 (art. 38, § 2o, da Lei n.o 8.245/1991), bem como com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), devendo ser realizado o desconto do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) já previamente devolvido (ID 58698533), mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).